Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO DECLARATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DIVERGÊNCIA ENTRE MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. INVESTIGADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS NÃO CONSTATADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão que homologa acordo de não persecução penal possui natureza declaratória e, por não se enquadrar nas hipóteses legais, é irrecorrível por apelação.
2. A Defensoria Pública participou regularmente da celebração do acordo, com manifestação clara e livre de vontade do investigado, o qual optou pela prestação pecuniária mesmo tendo a alternativa da prestação de serviços à comunidade, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade das cláusulas do acordo.
3. A autonomia funcional do Defensor Público deve ser exercida em harmonia com os princípios da unidade e indivisibilidade da Defensoria Pública.
4. Não configura interesse recursal legítimo ou fundamento idôneo para desconstituir acordo válido e regularmente celebrado a simples discordância entre membros da Defensoria Pública.
5. Recurso conhecido e não provido.